Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO. RECOLOCAÇÃO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Preleciona o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus § 10, que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

2. A decisão da Administração Pública, no uso da sua autotutela administrativa, recolocando a parte prejudicada no processo licitatório, após reconhecer que a exigência de termo de confidencialidade não estava previsto no instrumento licitatório (pregão eletrônico 71/2021 da Diretoria de Licitações da Secretaria de Economia do DF), em momento posterior ao ajuizamento da ação, ocasiona a perda superveniente do objeto, porém, não afasta a responsabilidade do ente público de arcar com o ônus da sucumbência.

3. A perda do objeto antes da prolação da sentença acarreta, por via de consequência, a extinção do feito sem exame do mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.